Tribunal: TJSP
Processo: 0145559-96.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Creditamento – Substituição tributária – Perícia judicial não demonstrou existência de créditos extemporâneos – Insuficiência de prova documental, como cupons e notas fiscais referentes ao processo de substituição tributária – Ilegalidade do AIIM não demonstrada – Ofensa ao princípio da irretroatividade – Não verificada – Sentença mantida – Recurso de

Ementa:
EMBARGOS - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Creditamento – Substituição tributária – Perícia judicial não demonstrou existência de créditos extemporâneos – Insuficiência de prova documental, como cupons e notas fiscais referentes ao processo de substituição tributária – Ilegalidade do AIIM não demonstrada – Ofensa ao princípio da irretroatividade – Não verificada – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.